Tribunal: TJBA
Processo: 8023275-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023275-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: VAGNER DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
GILMARIO FRANCSICO COELHO registrado(a) civilmente como GILMARIO FRANCSICO COELHO

ACORDÃO

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. DETERMINAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a quitação total da dívida oriunda de contrato de alienação fiduciária e determinou a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que a consolidação da propriedade do bem em favor do credor implicaria extinção da obrigação.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (1) se a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário implica quitação automática da dívida; e (2) se é legítima a manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos após a retomada do bem, sem comprovação de saldo devedor.

III. Razões de decidir:

3. A legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/69, art. 1º, §§ 4º e 5º) prevê que o devedor permanece responsável pelo pagamento do saldo remanescente, caso o valor da venda do bem não quite integralmente a dívida.

4. Contudo, a exigência desse saldo depende de prova inequívoca da venda do bem e do valor obtido, o que não foi produzido nos autos.

5. Não se pode impor ao devedor a obrigação de pagamento do saldo devedor sem comprovação de sua existência.

6. A determinação de expedição de quitação total da dívida deve ser afastada, mas a cobrança do saldo remanescente deve ser objeto de ação própria, mediante comprovação.

7. A exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes deve ser mantida, pois a manutenção da negativação sem a demonstração da existência de saldo devedor após a retomada do bem se mostra desproporcional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de expedição de quitação total da dívida, mantendo-se a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes até que o credor comprove, em ação própria, a existência de saldo devedor.
Tese de julgamento: "1. A consolidação da propriedade do bem não implica quitação automática da dívida fiduciária. 2. A manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos após a retomada do bem exige prova da existência de saldo devedor remanescente."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 1º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.083/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.327.221/SP; STJ, REsp 1.635.428/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
8023275-18.2023.8.05.0001
, que tem como apelante
BANCO ITAU SA

e, como apelado
VAGNER DE JESUS ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
amparados nos fundamentos constantes do
VOTO
do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA